Tribunal: TJMT
Processo: 0007271-81.2013.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007271-81.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), VALDEMAR BELLINCANTA - CPF: 390.746.339-00 (APELANTE), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO PELA SEMA/MT – SERVIDORES QUE NÃO OCUPAM O CARGO DE ANALISTA DE MEIO AMBIENTE – IRRELEVÂNCIA – VÍCIO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO – ENTIDADE ESTADUAL QUE INTEGRA O SISNAMA –– REFORMA DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por VALDEMAR BELLINCANTA contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 0007271-81.2013.8.11.0015, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso reformando a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a pretensão contida na inicial.

Alega a embargante a existência de omissão no julgado em segundo grau, pois o acórdão não analisou o pedido de
“remessa/devolução dos autos à instância de piso para fins de instrução, visando dirimir o mérito, assegurando a cláusula pétrea do devido processo legal, em sua integralidade exaustiva.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e reformar o julgamento proferido em sede recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por VALDEMAR BELLINCANTA contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 0007271-81.2013.8.11.0015, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso reformando a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a pretensão contida na inicial.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma
embargante a existência de omissão no julgado em segundo grau, pois o acórdão não teria apreciado o pedido de
“remessa/devolução dos autos à instância de piso para fins de instrução, visando dirimir o mérito, assegurando a cláusula pétrea do devido processo legal, em sua integralidade exaustiva.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, foi consignado que o único argumento considerado para a anulação do auto de infração pelo juízo de primeiro grau foi a “incompetência” do agente público autuante, contudo este e. Tribunal, em outros casos semelhantes tem entendido que o assessor/assistente técnico ambiental da SEMA não está impedido de realizar atos fiscalizatórios, concluindo que a atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de Analista do Meio Ambiente (artigo 4o, III, da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.515, de 30 de junho de 2006), como se vê:

“Compulsando a sentença impugnada verifica-se que o único argumento considerado para a anulação do auto de infração foi a “incompetência” do agente público autuante, contudo este e. Tribunal, em outros casos semelhantes tem entendido que o assessor/assistente técnico ambiental da SEMA não está impedido de realizar atos fiscalizatórios.

Assim, pode-se concluir que a atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de Analista do Meio Ambiente (artigo 4o, III, da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.515, de 30 de junho de 2006), conforme precedentes deste Sodalício, já mencionados e, como consequência, não há se falar na alegada incompetência do agente autuante, que ocupava à época dos fatos, o cargo de Técnico de Atividade Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), quem lavrou o referido Auto de Infração no 36795.

Outrossim, a fiscalização pelo agente público ambiental trata-se de verdadeiro poder dever na sua atuação, pois, conforme mencionado alhures, a autoridade ambiental que “tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade” (art. 70, § 3o, da Lei Federal n. 9.605/98).

Ressalta-se que, proibir um funcionário do órgão ambiental vinculado a órgão do SINAMA de apurar possível infração ambiental seria o mesmo que impedir o exercício do poder de polícia além de violar o princípio da prevenção previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

Além disso, ainda que a assistente técnica não pudesse lavrar o auto de infração impugnado, a irregularidade formal não se verifica qualquer nulidade do ato por vício de competência, visto que o ato pode ser convalidado na decisão proferida do processo administrativo o qual, inclusive, para surtir efeito deve ser homologado pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente.
”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir pela procedência do recurso de apelação.

Ainda, verifico que, na fase instrutória, quando intimada a se manifestar acerca das provas que ainda pretendia produzir, de forma a propiciar o devido processo legal, com a observância ao contraditório e à ampla defesa, como manifestado agora pela embargante, esta expressamente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme consignado em r. sentença de Id 180384003.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé postulada pelo Embargado em suas contrarrazões, pois conforme entendimento do C. STJ
"o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.485.298/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/2/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024